Tribunal: TJMT
Processo: 1020436-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020436-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), REGINALDO BARBOSA - CPF: 838.214.903-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), REGINALDO BARBOSA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA NA PENA UNIFICADA PARA O CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS –

TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA E DE CARÁTER PESSOAL QUE ABRANGE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS – ANÁLISE A SER FEITA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO
PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

A unificação das penas, prevista no art. 84 do CP, impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como
a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da terceira condenação, alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios.

2
.
Não cabe ao juiz da execução penal modificar coisa julgada que se formou na sentença, todavia, é sua a competência para decidir matéria relativa à execução da pena, conforme dispõe o art. 66 da LEP. Diante disso, lhe compete analisar a natureza dos crimes, se comuns, hediondos ou equiparados, bem como, a condição pessoal do condenado, se primário ou reincidente (genérico ou específico), para adequar o cumprimento da pena às exigências da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do processo executivo de pena movido contra
Reginaldo Barbosa
.

Esclarece que a autoridade judiciária indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da reincidência específica, a qual culminaria na aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime e impediria o livramento condicional da pena, para o crime hediondo cuja reincidência é específica, bem como o uso da fração de 1/2 para progressão de regime em relação ao crime comum, no somatório das penas.

Sustenta que o reconhecimento da reincidência na execução penal deve gerar efeitos sobre
todas
as condenações definitivas, ainda que o recorrido seja primário ao tempo da primeira condenação.

Desta forma, anota que no caso concreto,
foi reconhecida a reincidência específica
em desfavor do recorrido na sentença condenatória proveniente da ação penal de no 6858-70.2016.811.0045,
sendo necessária, desse modo, a extensão dos efeitos dessa reincidência a
todas
as condenações definitivas anteriores transitadas em julgado

(Id.
59590998
).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id.
9604466
).

Decisão
mantida
em sede de juízo de retratação (Id. 65348980-pg.86).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 70834972):

Sumário: Recurso de Agravo em Execução Penal – Unificação das penas – Progressão Regimental – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1) Pretendida a
reforma da decisão que indeferiu o pleito ministerial para extensão dos efeitos da reincidência
– Possibilidade –
a reincidência é condição pessoal do agente que após a unificação das penas deve se estender à todas
– Pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021